Tribunal: TJMT
Processo: 1034053-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034053-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (AGRAVANTE), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVALISTA. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUTONOMIA DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de extinção da execução em face de avalista de empresa em recuperação judicial, fundamentando-se na homologação do plano de recuperação e na alegada supressão das garantias fidejussórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do plano de recuperação judicial, impede o prosseguimento da execução contra o avalista da empresa recuperanda.

III. Razões de decidir

3.

A Súmula 581 do STJ consolida o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros garantidores.

6. A cláusula de supressão de garantias fidejussórias constante no plano de recuperação judicial não produz efeitos contra credores que não anuíram expressamente a tal disposição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra avalistas, em razão da autonomia das garantias fidejussórias prevista no art. 49, § 1º, da L. 11.101/2005.

2. A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a extinção de garantias fidejussórias só é eficaz perante credores que expressamente a tenham aprovado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido
CLEBER VALMOR COMPAGNONI
contra decisão proferida nos autos da ação de execução, nº 0021139-34.2014.8.11.0002, código 372342, Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande/MT que rejeitou o pedido de extinção do processo.

Explica que a empresa Transportadora Campeoni Ltda-ME devedora principal do título encontra-se em situação de crise econômica financeira, o que levou a requerer a proteção da Lei 11.101/2005. O crédito da execução foi inserido no quadro geral de credores; após o processamento do pedido de recuperação judicial foi convocada assembleia geral de credores para deliberar sobre o plano apresentado pela empresa; o plano de recuperação foi aprovado pelas classes de credores trabalhistas e quirografários, mas rejeitado pela classe de credores com garantia real, liderada pelo Banco Safra S.A., que detinha a maioria absoluta dos créditos desta classe. Houve a homologação do plano ocorrida em 16/04/2015.

Defende que o efeito é a novação do crédito, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005, que extingue a obrigação principal, representada pelo título que embase a execução. Também assevera que outro efeito relevante é a supressão das garantias fidejussórias do plano de recuperação judicial, aprovada pela assembleia geral de credores.

Conclui no ponto que: “a decisão agravada, ao desconsiderar a supressão das garantias e autorizar o prosseguimento da execução contra os avalistas, afrontou não apenas a jurisprudência dominante, mas também os próprios fundamentos da recuperação judicial, que visam a preservação da empresa e o soerguimento de suas atividades.”.

Seguindo, reafirma que a supressão de garantias foi devidamente prevista no plano, negociada com os credores e aprovada pela assembleia geral, órgão soberano para deliberar sobre a matéria.

Liminarmente requer seja suspensa a execução, até o julgamento do mérito; alternativamente, pede pelo deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito requer o provimento do recurso para “c.1) Declarar a validade e eficácia da cláusula prevista no plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias, bem como a extinção de avais e fianças. c.2) Extinguir a execução em face dos Agravantes, reconhecendo a novação do crédito operada pela homologação do plano de recuperação judicial e a supressão das garantias fidejussórias. c.3) Determinar que o Banco Itaú se habilite no processo de recuperação judicial para receber seu crédito nos termos e condições previstos no plano homologado.”.

Foi indeferido o pedido liminar.

Foi apresentado agravo interno e contrarrazões.

Ao Agravo de Instrumento vieram as contrarrazões, invocando, em síntese as seguintes questões: é plenamente viável o prosseguimento da ação de execução em face dos devedores solidários (sumula 581 do STJ); já existe coisa julgada no AI 1001744-06.2018.8.11.0000, em 2018, o qual foi desprovido; pugna pelo desprovimento e fixação de multa por se tratar de recurso contra coisa julgada.

O agravo interno foi desprovido monocraticamente, com base no tema 85 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido
CLEBER VALMOR COMPAGNONI
contra decisão proferida nos autos da ação de execução, nº 0021139-34.2014.8.11.0002, código 372342, Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande/MT que rejeitou o pedido de extinção do processo.

Conforme documentado nos autos, a Transportadora Campeoni Ltda-ME, devedora principal, obteve o deferimento de seu pedido de recuperação judicial, com a posterior homologação do plano em 16/04/2015. O crédito objeto da execução foi regularmente inserido no quadro geral de credores. Destaca-se, ainda, que o plano, embora rejeitado pelos credores com garantia real, foi homologado judicialmente.

O agravante sustenta que a homologação do plano produziu a novação da dívida, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, bem como a supressão das garantias fidejussórias, inclusive os avais prestados. Assim, defende a extinção da execução em seu desfavor, na condição de avalista da sociedade recuperanda.

De outro lado, o agravado ITAÚ UNIBANCO S.A. sustenta, em contrarrazões, a plena viabilidade do prosseguimento da execução, invocando o disposto no art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, bem como a orientação consolidada na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra os coobrigados, fiadores e avalistas”.

Pois bem,

De início, oportuno registrar que a homologação do plano de recuperação tem como efeito a chamada “Novação das Obrigações”, contudo, o instituto não tem o mesmo alcance daquela prevista no Código Civil.

Fábio Ulhôa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.” (Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005).

Dessa forma, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no caput do art. 61, da Lei n. 11.101/05.

Além disso, o artigo 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Ou seja, em regra a novação realizada na recuperação judicial preserva as garantias no que alude à possibilidade de seu titular exercer direito contra os coobrigados em geral, como é o caso.

Inclusive para por fim a discussão, o STJ editou a súmula n. 581 que prevê: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, aqui agravantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO .

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva) .

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência .

Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003955-21.2017.8 .11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Ainda, conforme jurisprudência do STJ, a cláusula que estenda a novação aos coobrigados é oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, o que não é o caso.

Nessa linha de raciocínio, observa-se que a decisão agravada encontra amparo no entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a autonomia do aval em relação à obrigação principal. Consoante jurisprudência consolidada, mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial, os credores conservam seus direitos contra os coobrigados, fiadores e avalistas, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, destaca-se que, nos autos, houve julgamento anterior, no Agravo de Instrumento nº 1001744-06.2018.8.11.0000, no qual se manteve decisão em sentido análogo, o que reforça a estabilidade da matéria em discussão.

Embora isto, não há falar em aplicação de multa, conforme requerido pela parte agravada. Isso porque, o agravo anterior envolvia a fase inaugural da recuperação judicial, tanto que o pedido era de extensão dos efeitos da recuperação judicial aos sócios, ao menos no período de blindagem; aqui, já envolve a novação da dívida e a supressão da garantia.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não assiste razão ao agravante. A homologação do plano de recuperação judicial e a novação daí decorrente não têm o efeito de extinguir a obrigação do avalista perante o credor. A execução pode prosseguir regularmente contra os coobrigados, independentemente da recuperação da devedora principal.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025